Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-03.2010.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002022-03.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002022-03.2010.8.11.0033

APELANTE: CLEONILSON PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PROVA TESTEMUNHAL FIRME – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]Restando comprovado que o réu trafegava em alta velocidade realizando manobras perigosas e gerando perigo de dano a pedestres, a sua condenação pelo crime do art. 311 do CTB é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0431.16.002577-8/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado) , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)

Comete crime de direção perigosa o agente que trafega em alta velocidade em via pública, em companhia de duas passageiras e, realiza manobras arriscadas, como “cavalo de pau” e “cantando pneu”, colocando em risco vidas de pessoas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002022-03.2010.8.11.0033

APELANTE: CLEONILSON PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cleonilson Prado
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, mais 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo, pela prática, em concurso material [art. 69, Código Penal], dos crimes descritos nos artigos 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro; com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

A defesa requer a absolvição do réu quanto ao crime de excesso de velocidade [art. 311, CTB], por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002022-03.2010.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Cleonilson Prado
a prática dos delitos de embriaguez ao volante e de trafegar em velocidade incompatível [com a segurança, em local onde possui grande movimentação de pessoas].

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] 1.Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 12/07/2010, por volta das 23:00 horas, na Av. Mato Grosso, na Rua Santa Catarina e na Rua Espírito Santo, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor (Caminhonete Galloper, placas JYV 3292, cor verde, conforme Auto de Entrega de fls. 35 do IP), em via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue de 0,66 mg/L (fls. 17).

2.Além disso, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima referidas, o denunciado trafegava em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação, Caminhonete Galloper, placas JYV 3292, cor verde (fls. 35), expondo a perigo de dano a incolumidade física própria, de sua companheira, de sua filha de 02 (dois) anos e das demais pessoas que transitavam pelo logradouro.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar presenciou o denunciado, na Avenida Mato Grosso, na Rua Santa Catarina e na Rua Espírito Santo, conduzindo o veículo acima referido de forma perigosa, “cantando pneus”.

Diante disso, a Polícia Militar abordou o denunciado e verificou que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, dirigindo o veículo acima mencionado, e dentro do veículo estava sua companheira e sua filha de 02 (dois) anos de idade.

No tocante à autoria do delito, os policiais militares,
Adeilson Borges de Oliveira
e
Rubner Aparecido Veloso de Paula
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“(...) no momento dos fatos presenciou o conduzido ‘cantando’ pneus, na Av. Mato Grosso, na Rua Santa Catarina próximo ao fórum e na antiga rua Espírito Santo; QUE, o conduzido estava colocando em risco a vida de sua família, pois estavam no interior do veículo a esposa do conduzido e uma criança de dois anos e também colocando em risco a vida de terceiros e a própria vida do conduzido; QUE, diante destes fatos o conduzido foi abordado na lanchonete Sapeca e o mesmo foi conduzido juntamente com o veículo para esta DP; QUE, foi realizado o teste com o bafômetro onde o aparelho acusou a quantia de 0.66 mg/L [...]”.

O agente policial
Odilei de Araújo Souza
asseverou que, no dia dos fatos, conduziu o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, alegando que o réu estava aparentemente alcoolizado, sendo levado à delegacia sem lesões.

Na fase investigativa,
Cleonilson

confessou
ter consumido bebida alcoólica, ter dirigido seu veículo sob o efeito etílico e “cantado pneu”, nos seguintes termos:

“O interrogando confessa que ingeriu quatro latinhas de cerveja; QUE, o interrogando alega que após ter ingerido as bebidas alcoólicas se dirigiu para sua casa; QUE,
o interrogando alega que acelerou seu veículo em frente a sua casa vindo a “cantar” os pneus de seu veículo;
QUE, após isto o interrogando foi até a lanchonete Sapeca para comprar um lanche; QUE, no interior do veículo que o interrogando estava conduzindo estava sua esposa e sua filha de 02 anos; QUE, estando o interrogando na lanchonete Sapeca foi abordado pelos policiais militares e após isto o interrogando foi conduzido para esta DP em flagrante delito [...]”.

A testemunha
Simone Gomes de Lima Espinola
, esposa do réu, que também estava no carro, confirmou perante a autoridade policial que o acusado havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião, bem como “cantado pneu”. Sobre os fatos, narrou que:

“[...] ambos estavam na Careca tomando cerveja, que a declarante alega que seu marido ingeriu cerca de 04 latas de cervejas, que a declarante alega que foi abordada no Bar Sapeca, p
ois seu marido havia cantado pneus em frente da sua casa,
que a declarante alega que não percebeu que a viatura da PM estava próximo de sua casa, que em seguida foram até o Sapeca comprar um lanche, que quando chegou em frente ao Sapeca,
que os policiais militares então informaram que viram o momento quando seu marido cantou os pneus
, que seu marido confessou para eles policiais que havia ingerido bebida alcoólica [...]”.

Na instrução processual, o policial
Adeilson Borges de Oliveira
confirmou a ocorrência do crime, com ênfase no estado de ebriedade do réu e as manobras perigosas realizadas por ele
,
in verbis
:

“Ministério Público: Boa tarde, seu Adeilson.

Testemunha: Boa tarde, doutor.

MP: (...) O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: É que ele tava na avenida,
tava cantando pneu
, né? Aí a gente escutou o barulho, a gente tava bem na frente do fórum, que sempre a gente fazia patrulha ali no fórum (...), ficava fazendo ronda, e ficava ali,
aí a gente escutou ele cantando pneu, tipo dando cavalinho de pau.
Aí a gente aguardou ali próximo da igreja (...), aí ele veio cantando pneu com o veículo, né? Aí a gente só fizemos o acompanhamento dele até ele o [restaurante] “Sapeca” e a gente fizemos a detenção do mesmo. E ele
tava embriagado.

MP: Entendi. Lembra se ele tava com mais gente no carro?

T: Tava. Tava com a filha dele, menininha, bem pequenininha, mais ou menos dois anos, três anos, e a esposa” (sic).

A corroborar a versão anterior, o policial militar
Rubner Aparecido Velozo
relatou, em juízo, o seguinte:

“Ministério Público: (...) O senhor se recorda disso?

Testemunha: Vagamente, senhor. Faz um bom tempo, mas eu me lembro sim dessa ocorrência. Tava com o sargento Adeilson, né? (...)
Quando ouvimos um barulho de veículo fazendo arrancadas,
né?
Fortes arrancadas bruscas
, onde empreendemos diligências pra tentar localizar esse veículo. (...) À época, tínhamos o etilômetro, o aparelho etilômetro para fazer a aferição da questão do álcool, quando foi constatado, lá na delegacia, após conferir o aparelho o teor alcoólico, foi constatado lá que ele tinha ingerido bebida acima do permitido na época.

Defesa: (...) Uma pergunta apenas. O senhor, quando indagado pelo Ministério Público, o senhor informou que ouviu um barulho, e aí foi checar e verificou que se tratava dessa ocorrência. Como foi?

T:
Sim, nós ouvimos de longe, estávamos fazendo ronda e ouvimos a arrancada.
Daí, empreendemos diligência e
visualizamos ele fazendo manobras, arrancando, dando aquelas arrancadas bruscas, fazendo aquelas manobras de cavalo de pau, inclusive ele tava em velocidade bem alta, foi até meio complicado pra conseguir abordá-lo, já abordamos ele em outra rua, bem longe ali do local onde ele começou,
né? (...) (sic).

Ouvida na condição de informante, por ser esposa do apelante,

Simone Gomes de Lima Espinola
declinou versão diversa daquela externada na fase extrajudicial,
in verbis
:

“Ministério Público: (...) A senhora se recorda disso?

Informante: Me recordo.

MP: O que a senhora se recorda que aconteceu naquela noite?

I:
Que o carro não tava muito bom, (...) acelerava ele, ele quando fazia a curva (...), fazia um barulho na roda, mas não era direção perigosa.
Eu me recordo isso.

MP: A senhora havia dito que naquele dia vocês estavam no “Careca” tomando cerveja?

I: Sim.

MP: E aí foram abordados no bar “Sapeca”?

I: Sim, foi o que eu disse.

MP: Mas essa derrapagem de pneu, então, a senhora fala que não foi intencional, era porque o carro tava com problema?

I: Não. Isso não foi intencional. Conforme virava na avenida, (...) barulhava, mas não foi intencional.

Defesa: Senhora Simone, como que era a condução do veículo? Era normal? (...) Como foi?

I: Tava normal, só que quando fazia curva, igual a gente viramos pra chegar na nossa casa, né? E aí fez um barulho no pneu (...).

Defesa: Vocês iam pra onde naquele momento? (...)

I: Nós ia no Sapeca comprar um lanche.

Defesa: A Polícia Militar abordou vocês aonde? Lá no Sapeca mesmo?

I: Eles falou que escutou o barulho pra trás, só que eles abordou a gente lá em frente a Sapeca” (sic).

Interrogado em juízo, o apelante
Cleonilson
negou a prática delitiva, alegando problemas mecânicos no carro, a justificar as manobras perigosas, como se vê:

“Juíza: (...) O senhor tinha bebido aquele dia?

Réu: Tinha. Três ou quatro latas de cerveja.

Juíza: O senhor tava trafegando em alta velocidade?

Réu: O carro que a gente tava tinha acabado de sair da oficina e ele tava com defeito, tava desalinhado, tava enroscando o acelerador. Quando eu fiz a curva, ele cantava pneu e pelo fato de enroscar no acelerador, tirava o pé da embreagem (...) mas não porque eu quisesse. E a gente não percebeu a polícia. Quando a gente encostou na “Sapeca”, que eles encostaram atrás.

Juíza: O senhor tava em alta velocidade?

Réu: Não. É que não colocaram na marcha longa, na primeira e segunda, e pelo fato de estar enroscando no acelerador o motor ficava em giro alto” (...)(sic).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Cleonilson Prado
e o condenou pela prática, em concurso formal, dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306, CTB] e excesso de velocidade [art. 311, CTB].

A impugnação restringe-se ao crime descrito no art. 311, da legislação de trânsito, ao fundamento de que as provas coligidas nos autos não são suficientes para comprovar a conduta do réu.

Ao avaliar as provas do caderno processual, a materialidade e autoria são incontestáveis, motivo pelo qual razão não assiste à defesa.

Acerca da caracterização do delito, eis o inteiro teor do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

Trata-se, portanto, de crime de perigo concreto, exigindo-se a demonstração de que o agente dirigiu veículo automotor de forma anormal, expondo a incolumidade pública a perigo de dano.

No caso em comento, os policiais militares, que atenderam à ocorrência, afirmaram, perante a autoridade judicial, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o apelante realizando manobras perigosas, “cantando pneus” e dando “cavalo de pau”. Narraram que o apelante apresentava sinais de embriaguez.

Não há dúvidas de que a conduta de trafegar se deu em local de grande circulação de pessoas, próximo à igreja e lanchonete – de modo a caracterizar o perigo que o tipo penal exige.

Além
do mais, conforme apurado, o acusado conduzia o veículo com mais duas passageiras em seu interior [sua esposa e filha, à [época, de 2 anos de idade], as quais também foram expostas a perigo de dano concreto.

Certo é que as provas nos autos indicam que o apelante, além de embriagado, transitou de maneira a colocar em perigo a vida e a integridade físicas não só das passageiras que com ele estavam no carro, como também das pessoas que circulavam pela via.

O excesso de velocidade foi constatado pelo policial militar Rubner Aparecido Velozo, que afirmou que no momento em que ouviram as arrancadas bruscas e as manobras perigosas que o apelante fazia, tiveram dificuldade em abordá-lo, porque ele
“ele tava em velocidade bem alta”.

O ranger de pneus e “cavalos de pau” são manobras que, sabidamente, exigem do motorista imprimir certa velocidade ao veículo. A circunstância de ser fazer cantar o pneu no movimento de curvas – afirmado pela esposa do réu, que ela chamou de “barulho no pneu” – também denota e revela o excesso de velocidade.

Aliás, o tal defeito no veículo, convenientemente levantado pelo acusado e sua esposa na instrução criminal, não se provou. Depois, se o veículo estivesse mesmo com problemas, quando o pegaram na oficina, o natural seria deixá-lo para os reparos necessários, máxime porque era visível e estava em risco a sua família.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e mantenho,
in totum
, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021